Tribunal: TJSP
Processo: 0107182-70.2015.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA – INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DEMONSTRAM QUE O RÉU FAZIA DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA, DEDICANDO-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – EMBARGOS REJEITADOS.